Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-67.2018.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003588-67.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA ELIAS - CPF: 048.632.641-19 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo para impugnação da perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DAIANE CRISTINA ELIAS, em razão do inconformismo com a sentença de Id.212052927, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1008746-64.2022.8.11.0007, movida em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente a pretensão originária, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários periciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id.212052929 a parte recorrente alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois no laudo pericial contido nos autos a sua invalidez foi classificada erroneamente, bem como não houve resposta satisfatória a todos os questionamentos direcionados à perita e a sentença proferida, se deu sem que houvesse oportunidade para impugnação do laudo pericial.

Contesta, ainda, a forma que foi fixado o ônus sucumbencial, com a sua condenação ao pagamento das custas, honorários periciais e advocatícios.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação para anular a sentença combatida, com a realização de nova perícia.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de Id.212052933 refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da validade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo e do inconformismo com a sua conclusão e a sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida pelo apelante em face da seguradora apelada, em razão de acidente de trânsito.

Conforme relatado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois proferida sem que houvesse a oportunidade de impugnação da perícia e, no mérito, que o laudo pericial seria inconclusivo e contraditório.

Pois bem.

Adianto que merece guarida a pretensão do apelante.

Isso porque a sentença foi proferida sem a intimação da parte autora para impugnação do laudo pericial, o que poderia gerar uma determinação de realização de laudo complementar, ocasionando evidente cerceamento de defesa.

Portanto, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que o
juízo a quo,
julgou improcedente o feito, sem nem mesmo intimar a parte autora para impugnar a perícia em questão.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Há cerceamento de defesa quando não observado o princípio maior, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a utilização dos meios e recursos a ela inerentes.
Realizada a perícia técnica pretendida, necessário se faz a intimação das partes para se manifestarem acerca da conclusão do laudo pericial anexado, com o fito de resguardar o direito ao contraditório e a ampla defesa.
(TJ-MT - APL: 00024266620158110037 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para que a parte autora seja intimada e, consequentemente a abertura do prazo para impugnação da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024